Tribunal: TJMT
Processo: 1021516-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021516-81.2020.8.11.0000
Impetrante: Almar Busnello
Paciente: Fernando Filho Silva Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Almar Busnello em favor de Fernando Filho Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, caput, do Estatuto Penal (autos de n. 1000589-31.2020.8.11.0021).
Aduz que posteriormente esta colenda câmara criminal no habeas corpus n. 1008239-95/2020 concedeu a liberdade ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão, especialmente de não entrar em contato com as consorciadas vítimas bem como prestar contas de suas atividades e responder aos chamados do juízo.
Argumenta que, posteriormente, a autoridade tida como coatora redecretou a prisão preventiva do beneficiário, pela suposta prática dos delitos de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, apropriação indébita e crimes contra o consumidor e a ordem econômica e financeira.
Assinala que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado das ações criminosas, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, sobretudo porque em nenhum dos boletins de ocorrência consta o nome do beneficiário.
Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para redecretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.
Acrescenta que o juízo singular não “individualizou a conduta de cada um dos representados e não apontou de forma precisa e específica quando o paciente teria novamente voltado a delinquir depois de solto, mas sim generalizou as condutas supostamente criminosas” (Id. 61968958, p. 4).
Destaca a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do favorecido (princípio da homogeneidade), revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.
Afirma que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tais como: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
Por fim, esclarece que o paciente não pretende se furtar à suas responsabilidades, tanto é que “encerrou as atividades da empresa Fernando Filho Silva Santos Representações, nome fantasia Grande Automotores e Imóvel, e foi para a cidade de Goiânia/GO, não permanecendo mais na Comarca de Água Boa/MT” (Id. 61968958, p. 9).
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao beneficiário, com a expedição do necessário alvará de soltura em seu favor.
No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 61968958, pp. 1-23).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De início, conquanto o impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário nas práticas delitivas imputadas, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Na presente hipótese, analisando perfunctoriamente os autos, não constato, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem constrangimento ilegal em desfavor do paciente, porque, ao menos por ora, tal ilegalidade não se mostra com a nitidez sustentada pelo impetrante, porquanto visualizo, ao menos em princípio, a existência de razoável fundamentação na decisão impugnada, especialmente em virtude da necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o modus operandi utilizado para as práticas ilícitas, como bem firmado pela autoridade tida como coatora. Veja-se:
“Segundo os autos, Fernando, Júnior e Jackson trabalham na empresa Grande Automotores e Imóvel, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos. Conforme apurado, nos últimos meses, dezenas de pessoas procuraram a empresa a fim de obter financiamento para aquisição de veículos, sendo então atendidos por vendedores, que são orientados pelos representantes, e ludibriados a pagarem uma entrada mediante a promessa de recebimento do veículo desejado. Ocorre que, no momento da assinatura dos contratos de financiamento, os fraudadores apresentam contrato de consórcio e não emitem qualquer cópia, induzindo as vítimas a erro.
Ao que consta, as vítimas somente perceberam que caíram em um golpe quando descobriram estar participando de consórcios de valores superiores ao que esperavam, bem como porque não receberam qualquer veículo.
(...)
A autoridade policial também destaca que a maioria das vítimas são pessoas humildes e que estas dispõem de todas as suas economias para realizarem o sonho de adquirirem um veículo. Entretanto, são ludibriadas e lesadas (...)” (Id. 61968959, pp. 1-8).
Por outro lado, impende registrar que, conquanto o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Com efeito, a meu juízo, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator